Tribunal: TJBA
Processo: 0300767-44.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300767-44.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: SINEIA SANTOS DE FRANCA

Advogado(s)
:
ROBSON CAVALCANTE NASCIMENTO, INDYAGALGANE DETHLING SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO VETORES DESFAVORÁVEIS NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a recorrida por tentativa de homicídio qualificado, fixando a pena-base em 7 anos e 9 meses de reclusão, com exasperação apenas pelo vetor da culpabilidade. O
Parquet
requer a reforma da sentença para que também sejam valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime, elevando a pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias do crime justificam o agravamento da pena-base, em razão da dinâmica delitiva envolvendo premeditação, local ermo, cerco da vítima e presença de menor; (ii) estabelecer se as consequências do crime, notadamente o sofrimento físico e psicológico da vítima, com sequelas permanentes e mudanças drásticas de vida, autorizam nova exasperação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base deve refletir a maior ou menor reprovabilidade do fato praticado, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando presentes elementos como premeditação, execução em local isolado, cerco da vítima por terceiros e ameaça à filha adolescente da ofendida, como se extrai dos autos.

As consequências do delito extrapolam o resultado típico da tentativa de homicídio, pois envolveram sequelas físicas permanentes, dores persistentes, perda de mobilidade e mudança de endereço e número telefônico por medo, configurando resultado mais gravoso que o ordinariamente esperado, o que justifica sua valoração negativa.

A jurisprudência do STJ admite o aumento da pena-base por consequência do crime em hipóteses de tentativa cruenta com lesões graves e duradouras, bem como a exasperação por circunstâncias especialmente gravosas não inseridas no tipo penal, desde que devidamente fundamentadas e não constituam bis in idem.

Aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3, ante os relevantes esforços da ré para consumar o crime, reconhecidos pelo juízo de origem, restou a nova reprimenda em 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto (o mesmo estabelecido em sentença).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A premeditação, o local ermo, o cerco da vítima por terceiros e a ameaça à filha menor justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

- As sequelas permanentes, o sofrimento intenso e a necessidade de mudança de vida da vítima autorizam a valoração negativa das consequências do delito.

- Na dosimetria da pena, é legítima a exasperação cumulativa da pena-base por múltiplos vetores judiciais desfavoráveis, desde que fundamentados com base em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 14, II, e 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0300767-44.2014.8.05.0103
, da comarca de Ilhéus/BA, em que é Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelada
SINÉIA SANTOS DE FRANCA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões
dispostas no voto.